Tribunal: TJDFT
Processo: 0740044-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740044-53.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: GUSTAVO FRADE BRANDAO DE CASTRO, JULIANE FRADE BRANDAO DE CASTRO AGRAVADO: DALVIJANIA NUNES DUTRA DECISÃO JULIANE FRADE BRANDÃO DE CASTRO e GUSTAVO FRADE BRANDÃO DE CASTRO interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 19614925, pág. 18) integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 19614925, pág. 73), que, no cumprimento de sentença proposto por DALVIJANIA NUNES DUTRA, rejeitou a impugnação à penhora, nos seguintes termos: “1. A impugnação deve ser rejeitada, pois não foi penhorado bem de família. A alegação de que o bem penhorado é bem de família não está provada e, ao contrário disso, há prova de que não é de fato bem de família. A executada diz que reside no imóvel com seu marido. Todavia, o imóvel pertence a ela e ao seu irmão, de modo que não se pode falar em bem de família se um dos coproprietários sequer usufrui do bem. Ademais disso, a informação da executada de que reside no bem é falsa. A parte autora trouxe aos autos redes sociais da executada demonstrando que ela reside em São Paulo e, inclusive, o esposo dela é proprietário de uma loja no Itaim Bibi no referido estado. Ademais, os executados comprovara que possuem outro imóvel comercial e, ainda, indicaram um imóvel residencial para penhora, que certamente é deles. Dessa forma, por não restar comprovada a alegação de que o bem é de família, rejeito a impugnação. 2. Expeça-se mandado de avaliação (que deve ser cumprido tão logo o TJDFT libere o trabalho dos oficiais de justiça nas tarefas não urgentes). 3. Vindo a avaliação, às partes para que digam em 5 dias. 4. Por fim, sem impugnação, às providências para a hasta pública.” “1. Embargos próprios e tempestivos, motivo pelo qual deles conheço. No mérito, entretanto, devem ser rejeitados, visto que nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC se mostram presentes, ante a inexistência de obscuridade, omissão ou contradição. Visa a parte, na verdade, a modificação do julgado, manejando, no entanto, recurso inadequado. Assim, nego provimento aos embargos de declaração. 2. Transitada em julgado a sentença, cumpra-se o que nela disposto e, oportunamente, arquivem-se os autos.” Afirmam os agravantes-executados que a r. decisão agravada é nula, uma vez que não foram intimados previamente para se manifestarem sobre os documentos juntados pela agravada-exequente. Alegam que a agravante Juliane e seu marido, Marcos Vinicius Júlio da Silva, sempre residiram em Brasília e, apenas em 2018, em razão de compromissos profissionais do seu esposo, tiveram que morar temporariamente em São Paulo, período em que residiram no imóvel alugado. Ressaltam que a agravante Juliane e seu marido residem no imóvel penhorado desde junho de 2020, único imóvel que possuem. Argumentam que o imóvel penhorado lhes pertence em regime de condomínio, visto que são irmãos, mas apenas a agravante Juliane reside no imóvel com seu cônjuge, o que não o descaracteriza como bem de família. Requerem a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e acolher a impugnação à penhora. Preparo (id. 19614917, pág. 2). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. O bem de família tem como destino especial assegurar o abrigo da família, com o objetivo de garantir a sua sobrevivência íntegra, o que se consubstancia no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Assim, de acordo com o disposto na Lei 8.009/90, ao bem assim configurado é atribuída a proteção da impenhorabilidade, independentemente da vontade do seu titular. Os elementos constantes dos autos não demonstram, em princípio, que os agravantes residiam no imóvel quando determinada penhora. O agravante-executado, Gustavo Frade Brandão de Castro, nem sequer reside no Distrito Federal. Já a agravante-executada, Juliane Frade Brandão de Castro, ao que tudo indica, passou a residir no imóvel depois da expedição do termo de penhora do bem. A r. decisão que deferiu a penhora do imóvel é datada de 1o.07.20 (id. 19614924) e o termo de penhora foi expedido em 02.07.20 (id. 19614924, pág. 39). O contrato de locação do imóvel situado em São Paulo, assinado pelo cônjuge da agravante-executada, iniciou sua vigência em 05.01.18 e terminou em 05.07.20 (id. 19614925, pág. 37). Já o pedido de liberação da caução referente ao imóvel locado em São Paulo, foi requerido no dia 03.07.20 (id. 19614925, pág. 46), posterior à expedição do termo de penhora. Desse modo, das provas apresentadas pelas partes, infere-se que a agravante-executada somente passou a residir no imóvel depois de determinada a constrição do bem. Assim, demonstrado nos autos que o imóvel constrito não se destinava à efetiva residência dos agravantes-executados, deve ser mantida a penhora recaída sobre o bem, o qual não está sob a proteção estabelecida na Lei 8.009/90. Em conclusão, ausente a prova inequívoca que a agravante-executada residia no imóvel quando determinada a sua penhora, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de setembro de 2020. VERA ANDRIGHI Desembargadora